Tribunal: STF
Processo: HC 236283
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Braga Duarte, em favor de Matias da Costa Cavalcante, Stephanny Cristina da Silva Mendes, Izabelle Caroline Souza Pereira, Rigley Gonçalves Morais Junior e José Caitano Sobrinho Pereira, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 875.134-PA.



    Colhe-se dos autos que, na “Operação Fronteira: Primeiro Impacto” (eDOC 2), deflagrada para investigar a existência de organização ou associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade, os pacientes foram presos preventivamente, em 20/10/2023, ocasião em que também foi deferido o pedido de busca e apreensão domiciliar e decretada a quebra de sigilo de dados telemáticos dos aparelhos apreendidos em poder dos investigados (eDOC 6).



    Irresignada, a defesa impetrou o HC nº 0818549-58.2023.8.14.0000 perante o TJPA, no qual a medida liminar requerida foi indeferida. (eDOC 12) 



    No Superior Tribunal de Justiça, o writ foi liminarmente indeferido em razão da aplicação da Súmula 691/STF. O ato coator transitou em julgado em 19/12/2023, sem que fosse interposto recurso interno. (eDOC 13)



    Nesta via, a defesa alega que toda a “Operação Fronteira” encontra-se maculada, em razão da ilicitude das provas que deram início à investigação.



    Sustenta que o celular, cujos dados embasaram a operação, foi apreendido sem justa causa. O acesso ao telefone teria ocorrido ilegalmente, sem autorização judicial, e o pedido de extração do conteúdo teria sido formulado sete meses após a apreensão. Argumenta que a ilicitude resta demonstrada em razão dos prints de tela extraídos em 21/01/2023 e 08/05/2023, meses antes da decisão judicial que autorizou o acesso. 



    Ao final, requer:



    “a) A CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE OFÍCIO, com a expedição imediata do competente alvará de soltura em favor dos Pacientes, pela ilegalidade presente em todo o inquérito policial, ou então que seja concedida a extensão dos benefícios da decisão que revogou a prisão preventiva de WENDRI;



    b) Que seja JULGADO FAVORAVELMENTE o presente writ, reconhecendo a violação ao Art. 5º, XII, da CF, Art. 157, caput, e §1º do Código de Processo Penal, e Art. 2°, incisos I e III da Lei nº 9.296/1996, resultando no desentranhamento e inutilização das provas ilícitas, nos termos do art. 157, §3º do CPP, com o trancamento do inquérito policial.”



    (eDOC 1, p. 30) 



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Juízo primevo, ao avaliar pedido de relaxamento da prisão e trancamento do inquérito, assim consignou:



    “I – Do pedido de relaxamento de prisão e trancamento do inquérito policial:



    Inicialmente, noto que a defesa afirma que há ilegalidade na apreensão do celular de STEPHANNY CRISTINA, pois, segundo a defesa, o celular foi apreendido nos autos de Boletim de Ocorrência em que o namorado da investigada foi detido e ela estava apenas na garupa da moto e não era suspeita de nada na ocasião. Portanto, aduz ser ilegal a apreensão do objeto.



    Sobre a busca pessoal, dispõe o art. 240:



    [...]



    A busca pessoal, como lido acima, pode ser realizada para a colheita sobre qualquer elemento de convicção, conforme autoriza o art. 240, §2º, do CPP. Pela leitura do art. 244 do CPP, percebe-se ainda que a busca pessoal pode ser realizada independente de mandado.



    Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de autorizar a busca pessoal quando o policial estiver de fundada suspeita, devidamente justificada ainda que posteriormente, conforme se lê:



    [...]



    Portanto, o argumento da defesa de que o aparelho foi apreendido sem que a investiga estivesse cometendo algum delito, não merece guarida diante do que prescreve o Código de Processo Penal e a jurisprudência pátria.



    No que tange ao argumento de que o celular foi apreendido no início do ano de 2023 e somente sete meses depois (em 31/08/2023) a Autoridade Policial fez o requerimento de extração de dados, tendo sido constatado prints realizados no aparelho em 21/01/2023 e 08/05/2023, isto é, antes da autorização, observo que não possui melhor sorte. Vejamos.



    Entendo que os dois acessos são válidos ante o consentimento da acusada em sede policial. Explico.



    O boletim de ocorrência que originou a apreensão do aparelho telefônico de STEPHANNY CRISTINA foi lavrado em 18/01/2023, na ocasião, ela e seu namorado José Maycon Crispiano dos Santos foram autuados por conduzirem veículo automotor sem permissão, o que justifica inicialmente a abordagem diante dos indícios de conduta criminosa.



    Ambos foram levados a Delegacia para que fosse lavrado o respectivo procedimento. Em sede policial o namorado da requerida mencionou aos policiais que fazia parte da facção Comando Vermelho, em troca dessa informação pediu aos agentes que liberassem a sua namorada.



    Diante das informações do conduzido, os agentes policiais pediram que ambos liberassem o acesso ao conteúdo de seus aparelhos telefônicos, o que de pronto foi aceito pelos conduzidos, como consta:



    [...]



    Referida autorização em nenhum momento foi questionada pela defesa.



    Nesse sentido, diferentemente do que alega a defesa, o primeiro acesso dos agentes policiais ao aparelho, conforme consta nos prints juntados, se deu justamente três dias após a liberação do acesso pela própria investigada, em sede policial.



    Com esse primeiro acesso, tendo em vista que no aparelho ficou constatado indícios de envolvimento com alguns grupos criminosos, conforme mensagens WhatsApp, o que deu ensejo, portanto, ao pedido de extração de dados e de afastamento do sigilo telefônico, feito nos autos de nº 0801547-22.2023.8.14.0050. Tendo sido deferido em 31/08/2023, conforme consta decisão que consta naqueles autos.



    A ausência de comunicação por parte da Autoridade Policial de que existia autorização não constitui nulidade capaz de inquinar a apuração até então levanta, pois não se trata de requisito legal da medida.



    Portanto, válida a apreensão e os acessos feitos pelos policiais ao aparelho sem autorização judicial, mas com autorização expressa em sede policial, conforme registrado no boletim de ocorrência em que foi autuado o namorado de STEPHANNY CRISTINA.



    [...]



    Ressalte-se que, pela leitura dos autos, verifico que a acusada autorizou o acesso ao seu aparelho telefônico por livre e espontânea vontade, não há notícias de agressão ou tortura que retirem a espontaneidade da autorização feita pela acusada em sede policial.



    [...]”



    (eDOC 11, p. 4-9)



    Dos excertos citados, não vislumbro flagrante ilegalidade a ser reparada por esta via processual.



    Com base na análise limitada diante da ausência de pronunciamento de mérito pelo STJ e pelo TJPA, compreendo que não é possível verificar a nulidade apontada pela defesa em relação à apreensão do celular e extração dos dados.



     Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, o trancamento de inquérito policial e ação penal somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA PARA A INVESTIGAÇÃO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de inquérito policial, ressalvados os casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Agravo interno desprovido.(HC 223300 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-10-2023 PUBLIC 04-10-2023, grifei)



    EMARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 145806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/2/2021; HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese. 2. No particular, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, apenas fazendo constar a necessidade de ampla dilação probatória, procedimento vedado em Habeas Corpus. Assim, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, medida incabível nesta via processual. Precedentes. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 230513 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III- O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento.(HC 207269 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 09-05-2022 PUBLIC 10-05-2022)



    Conclusão contrária à manifestação do Juízo de primeiro grau exigiria ampla incursão nos fatos e provas delineados até então no caderno investigatório, providência inviável em sede de habeas corpus, conforme evidencia os seguintes arestos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARAM A INSTAURAÇÃO E CONTINUIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DEMORA PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, não cabível no caso, uma vez não comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes. 3. Improcede a alegação de demora injustificada na tramitação das investigações, considerando-se que os fatos são complexos, envolvendo vários agentes, civis e militares, com pluralidade de vítimas e testemunhas. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 216084 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 215802 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 27-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 28-06-2022 PUBLIC 29-06-2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente